Tribunal: TJMT
Processo: 14490-74.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0014490-74.2019.811.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): IVANDERSON MARQUES MIRANDA
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
Recorrido(s): OS MESMOS
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 28/05/2020

EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI, FOTOS E LAUDO –
DETECTADO DESVIO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA
DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO –
POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 NO NCPC –
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO –
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, Laudo e
acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a existência
de irregularidades no medidor, devendo a ação ser julgada
improcedente.
Observada a conduta de má-fé do consumidor pode o magistrado
assim reconhecer de ofício, nos moldes do artigo 81 do NCPC,
aplicando-se a multa prevista em lei.
Recurso do consumidor negado o provimento.
Recurso da empresa conhecido e provido integralmente.

Página 1 de 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em pauta, Recursos Inominados interpostos em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inaugural das partes Reclamantes nos seguintes termos:
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural,
para DECLARAR inexigível o débito da recuperação de consumo no
importe de R$ 5.238,41 (cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e
quarenta e um centavos) referente ao mês de dezembro/2018,
vencida na data de 29.03.2019;
CONFIRMO a tutela deferia no movimento n° 06.
Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização, ante a
inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado pela Reclamada ou
seus prepostos, capazes de gerar o dano moral.
A parte Recorrente IVANDERSON MARQUES MIRANDA requer em
suas razões recursais, a reforma da sentença para incluir a condenação por danos
morais.
A parte Recorrente ENERGISA requer em suas razões recursais, a
reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.
Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do
recurso da parte adversa.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Em relação à pretensão da preliminar de desistência tácita do
recurso, afasto a mesma, visto que, mera petição noticiando que iria cumprir a
Página 2 de 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

sentença e aviamento, ainda no prazo recursal da peça de recurso apropriada,
demonstra a ausência de qualquer desistência da intenção de recurso, não
podendo ser presumida, ainda mais quando praticado ato totalmente a demonstrar
a insatisfação com a sentença. Preliminar rejeitada.
A pretensão da Recorrente ENERGISA é a improcedência da ação,
pois devidamente constatado o desvio de consumo.
Conforme demonstrado na Contestação, ocorreu vistoria no
imóvel do requerente no dia 14/11/2018, conforme registrado no Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 690413, bem como o laudo O laudo do IPEM, n°
0014359/2018 de 19/12/2018, que reprovou o medidor por estar com a base
violada, apresentando dispositivo eletrônico em seu interior, gerando assim a
fatura de recuperação de consumo no valor de 5.238,41 (cinco mil duzentos e
trinta e oito reais e quarenta e um centavos).
Foram juntadas ainda diversas fotos do medidor, quando da
realização da vistoria. Verifica-se também que após a inspeção e troca de medidor
o consumo registrou aumento. Vejamos o histórico de consumo:

Anoto ainda que, apesar de alegar que em dezembro daquele ano
o aumento de consumo teria ocorrido de forma considerada pela aquisição de
novos equipamentos, tal ainda não socorre o recorrente, visto que, logo no mês
Página 3 de 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

seguinte, ainda em NOV/16, o consumo também sofreu considerável aumento
(859,79 kw), quase que dobrando em relação ao mês anterior (511 kw), e ainda
registrando em montante muito superior a outros meses anteriores, ou seja, com a
aquisição de novos equipamentos o consumo subiu ainda mais, caindo por terra a
argumentação da justificativa do aumento.
A parte autora procura demonstrar que sofreu danos morais ao
ter seu nome negativado pelo débito de recuperação de consumo, no entanto,
restou comprovado pela Reclamada, que houve desvio de consumo através do
Laudo técnico de inspeção, TOI e fotos anexadas aos autos.
Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral,
devendo a sentença ser reformada integralmente.
A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com
o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha
efetuado o cálculo equivocado.
ANOTO QUE NO PRESENTE CASO TEM LAUDO DO INMETRO
APONTANDO QUE O DISPOSITIVO DE MEDIDA CONTINHA DISPOSITIVO
ELETRÔNICO (CONTROLE REMOTO / TIMER ) NO SEU INTERIOR, OU SEJA O
MESMO CONTINHA DISPOSITIVO CAPAZ DE ALTERAR O CONSUMO, COM A
SUA ATIVAÇÃO OU DESATIVAÇÃO QUE FOI DESCOBERTO, COM A
REPROVAÇÃO DO MEDIDOR DIANTE DE TAIS FATOS, tendo inclusive
assinado o TOI e estando presente no dia da vistoria, segundo o seu próprio
advogado noticiou em sede de sessão plenária.
Uma vez reconhecida à legalidade da cobrança, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe.
Entendo que a ação se convola em verdadeira litigância de má-fé,
de onde a parte sabe de sua ilegal conduta e vem em juízo para tentar galgar uma
Página 4 de 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

inexistência de débito e ainda ganhar uma indevida indenização, de onde, nos
moldes do artigo 81 do NCPC, o juiz pode reconhecer de ofício tal conduta e assim
o faço neste momento, aplicando a multa ao consumidor / reclamante no importe
de 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que
tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Recorrente
IVANDERSON MARQUES MIRANDA e DOU PROVIMENTO ao recurso da
Recorrente ENERGISA para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos
termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGAR IMPROCEDENTE a ação proposta
e, via de consequência, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando o Autor a pagar a fatura no valor de R$ 5.238,41 (cinco mil, duzentos
e trinta e oito reais e quarenta e um centavos), vencida na data de 29.03.2019,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de
1% ao mês a partir da data da contestação, bem como, em multa de 2% pelo atraso
prevista no artigo 54 do CDC, condenando ainda o consumidor / reclamante ao
pagamento da multa pela litigância de má-fé no importe de 05 % (cinco por
cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da reclamada.
Diante da sucumbência, condeno o consumidor IVANDERSON
MARQUES MIRANDA ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o
valor da causa, de onde, neste momento, ante o reconhecimento da litigância de
má-fé revogo a gratuidade de justiça do consumidor, servindo ainda de sanção
para que não se estimulem novos atos iguais, pois a litigância de má-fé não se
coaduno com a gratuidade de justiça, sob pena de incentivar ações temerárias,
como a presente.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator
Página 5 de 5